Tribunal: TJDFT
Processo: 0732314-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0732314-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: COMERCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM MAIS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A, ora ré/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina-DF, em ação de obrigação de fazer ajuizada por COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BEM MAIS LTDA, ora autora/agravada, nos seguintes termos (ID Num. 102778370 - autos de origem): "Recebo a emenda de ID 102662730. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra em que a parte busca que a parte ré restabeleça o fornecimento do serviço de energia elétrica no imóvel descrito na inicial, pois as faturas referentes aos meses de julho e agosto foram pagas. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, pois, conforme noticiado no feito no 0706690-85/2021, entre as mesmas partes, a autora foi obrigada a fechar as portas em abril de 2021, em virtude da oscilação na voltagem da energia fornecida pela ré, o que veio a ocasionar a perda de equipamentos e mercadorias. Não obstante, ao que alega a autora, foi cobrado o valor de R$ 6.364,92, referente ao mês de maio, e de R$ 8.139,07 referente ao mês de junho. Sendo assim, a pretensão da autora relacionada ao restabelecimento do serviço merece acolhida, pois foram pagas as faturas referentes aos meses de julho e agosto, conforme os documentos de ID 102286917 e 102662740. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente porque os serviços de energia elétrica são essenciais tanto à prestação de serviços. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, a dívida poderá ser cobrada mediante a utilização dos meios legais. Ressalto, porém, que, no que tange ao pedido de oficiar ao cartório de notas para suspender a cobrança da dívida e os efeitos desta, este não prospera, tendo em vista que a autora não pede o cancelamento da cobrança a título de mérito, restringindo-se a postular o parcelamento da dívida. Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a parte ré restabeleça a prestação de serviços de fornecimento de energia ao imóvel sito no Loteamento Mestre D’Armas Módulo 04 lote 14 loja 01, identificação no 2.181.365-0. Fixo multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o caso de descumprimento da decisão. Segundo a sistemática do CPC, não será aberto prazo para especificação de provas, tendo o autor a oportunidade de indicar suas provas na inicial e na réplica e o réu na contestação. Após a réplica o processo seguirá para a decisão saneadora. Deixo de designar audiência de conciliação, nos termos do art. 334 do CPC, porque não há quadro de conciliadores nesta Vara incumbidos de implementar a inovadora audiência de conciliação prevista no CPC. Infelizmente este juízo não suportaria uma pauta de audiência de conciliação para todos os processos de conhecimento, sendo preciso ter em mente que o art. 4° do CPC estabelece que "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa". A fim de alcançar a duração razoável do processo, o artigo 139, VI do CPC permite a flexibilização procedimental, com a adequação do procedimento. É possível determinar a realização da audiência de conciliação a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), apenas nos casos em que as parte realmente tenham disposição para transigir. A postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Finalmente, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Confiro à decisão força de mandado de citação/intimação. A requerida será citada por via do sistema, pois é parceira no PJe. Intimem-se". Alega a agravante que a suspensão de fornecimento de energia à agravada se deu de forma legítima, uma vez que a paralização da prestação de serviço público, em 01/09/2021, ocorreu em face de inadimplência da autora, em especial quanto às faturas geradas nos meses de abril e maio de 2021. Assim, requer seja concedido o efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, de modo a sobrestar os efeitos da decisão agravada. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. Da análise dos autos de origem, não se extrai a probabilidade do direito alegado pela ré/agravante. Conforme bem consignado pelo Juízo a quo na decisão recorrida, a autora/agravada, embora possua débitos pretéritos com a recorrente, providenciou os pagamentos das faturas mais recentes relativas à prestação do serviço de fornecimento de energia (meses de julho e agosto de 2021), como consta nas documentações de ID Num. 102286917 e ID Num. 102662740, ambas colacionadas aos autos originais. Note-se que a medida brusca relativa ao corte de energia decorre de inadimplemento atual e recente, de modo que os débitos pretéritos, embora sejam exigíveis, não se mostram suficientes para suspender o fornecimento energético ao usuário do serviço. Nesse sentido, já entenderam este Eg. Tribunal de Justiça e o Superior Tribunal de Justiça (STJ). Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. CEB. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITOS PRETÉRITOS. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não é lícito à concessionária interromper o fornecimento do serviço em razão de débito pretérito. O corte de energia pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do consumo, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos. Precedentes. 2. Não obstante determinação expressa na lei que disciplina as concessões e permissões de serviços públicos (Lei n. 8.987/1995), assentando não caracterizar descontinuidade do serviço a sua interrupção após prévio aviso, por inadimplemento do usuário (art. 6o, § 3o), na hipótese, impõe-se o imediato restabelecimento do fornecimento de energia, visto que houve o pagamento das faturas tidas como atuais, outrora em aberto. 3. Por ser o fornecimento de energia elétrica um serviço público essencial, a suspensão pode causar grave dano ao consumidor e sua família, evidenciando o periculum in mora. 4. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1137404, 07132072920188070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2018, publicado no DJE: 28/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITOS PRETÉRITOS E MÊS DE CONSUMO. SUSPENSÃO DE SERVIÇO. RESTABELECIMENTO CONDICIONADO AO PAGAMENTO TOTAL DA DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1 - A suspensão no fornecimento de energia elétrica somente é permitida quando se tratar de conta regular, relativa ao mês de consumo, não podendo ocorrer o corte no fornecimento de serviço essencial na hipótese de débitos pretéritos, porquanto há meios processuais adequados para a concessionária buscar a satisfação do seu crédito. 2 - Peculiaridades do caso concreto em que a CEB, em que pese a inadimplência da consumidora em relação ao mês de consumo, condiciona a não suspensão do fornecimento de energia ou o seu restabelecimento ao pagamento integral de uma dívida de 36 (trinta e seis) faturas vencidas e não pagas, configurando interrupção do serviço em razão de dívida pretérita. 3 - Precedentes do STJ: "O Superior Tribunal de Justiça consagra entendimento no sentido da ilicitude da interrupção, pela concessionária, dos serviços de fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita, a título de recuperação de consumo, em face da existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos não pagos. Precedentes STJ. (AgRg no AREsp 468.064/RS, Primeira Turma, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 7/4/2014)." Apelação Cível desprovida. (Acórdão 972149, 20080110280297APC, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 5/10/2016, publicado no DJE: 17/10/2016. Pág.: 349/358) (Grifos nossos). Assim, ausente o requisito necessário à concessão da medida vindicada, torna-se imperioso o indeferimento do pleito liminar formulado. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 13 de outubro de 2021 11:00:11. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora